Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEIS. DIVISÃO CÔMODA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE MEAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. MEAÇÃO PRETENDIDA SOBRE OUTROS BENS INDEFERIDA. RATEIO DE DESPESAS. DIVISÃO DE FRUTOS CIVIS, DE SALDOS DE PREVIDÊNCIAS PRIVADAS E DE VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTAS QUANTIAS DESVIADAS DAS CONTAS DAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, a decisão embargada foi expressa, clara e precisa a respeito dos fundamentos que levaram a resolução tomada pelo colegiado, sobretudo, quanto às justificativas jurídicas que embasaram a manutenção da partilha estabelecida sobre os imóveis comuns e o indeferimento das postuladas por ambas as partes sobre outros bens, valores, frutos civis e despesas, bem como acerca dos honorários advocatícios e da necessidade de apuração de eventual excesso de meação de acordo com os parâmetros arbitrados, inclusive em relação aos respectivos saldos devedores de financiamentos.
3. A discordância das partes quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração interpostos por ambas as partes rejeitados.